Tribunal: TJDFT
Processo: 0723766-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723766-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARDONE RIBEIRO DE LIMA JUNIOR IMPETRANTE: MATEUS MARQUES ROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MATEUS MARQUES ROSA, em favor de MARDONE RIBEIRO DE LIMA JÚNIOR (paciente), pretendendo o trancamento da ação penal n.o 0721484-84.2025, em trâmite no Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, ou a revogação da prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 72856590), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 26/04/2025, sob a acusação da prática de tráfico de drogas. Argumenta que o flagrante não deveria ter sido homologado, porquanto a busca domiciliar seria nula, pois realizada em virtude de denúncias anônimas, sem qualquer investigação prévia ou campana para verificar a sua higidez. Defende a necessidade de trancamento da ação penal, por conta da ilicitude das provas produzidas. Alternativamente, sustenta que deve a prisão preventiva do paciente ser revogada. Alega que a quantidade de drogas apreendida não seria motivo hábil a justificar a segregação cautelar. Menciona ser o paciente primário, portador de bons antecedentes e, por consequência, pode ter direito ao reconhecimento do tráfico privilegiado, “condição aqui que o possibilitaria em responder em regime diverso do fechado”. Requer, liminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e, por consequência, o trancamento da ação penal. Postula, ainda, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, os julgados a seguir colacionados: “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. OPERAÇÃO FELDBERG. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de encerramento prematuro da persecução penal nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que, de todo modo, não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. No caso, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a acusação estava amparada por indícios de autoria mais amplos que os afirmados pela defesa, tendo em vista que, conforme se depreende da peça acusatória, o acusado seria, em tese, integrante de organização criminosa no Estado de Rondônia, que visaria benefícios políticos por meio de fraudes documentais e lesão ao erário, utilizando-se dos cargos eletivos dos integrantes com ajuda de particulares, sendo praticados diversos crimes pela suposta organização, como corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, falsificação de documento público, dentre outros. Dessa forma, foi deflagrada a Operação Fedberg pela Polícia Federal com a finalidade de investigar de ilícitos envolvendo parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Rondónia, sendo destacado que o agravante teria intermediado acordo feito entre o corréu JEAN CARLOS SCHEFFER DE OLIVEIRA, Deputado Estadual de Rondônia, e a corré SORAYA MARIA DE SOUZA, titular do cartório único de Alta Floresta D'Oeste (Cartório Suelen), com promessa de vantagem indevida, consistente no recebimento do valor R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em troca da proposição de projeto de lei pelo mesmo junto à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia visando reverter o ato de desacumulação do referido cartório. 2. De outra parte, restaram demonstrados indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal e, ao revés do alegado nas razões recursais, a denúncia não faz imputações genéricas, razão pelo qual se mostra em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. 3. Impende acrescer, ainda, que a alegação de ausência de justa causa para a ação penal e atipicidade da conduta somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 925.464/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024. Grifo nosso.) “DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE IDENTIFICADO POR SUAS VESTES QUE FORAM LOCALIZADAS EM SUA RESIDÊNCIA PELA POLÍCIA. ÁLIBI DESMENTIDO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus em que se busca o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e indícios mínimos de autoria em crime de latrocínio. 2. A defesa alega negativa de autoria, nulidade por falta de fundamentação e ausência de justa causa. 3. A corte de origem identificou lastro probatório mínimo, incluindo identificação por vestes e tentativa de venda de celular bloqueado, suficientes para a persecução criminal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, considerando a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. III. Razões de decidir 5. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. 6. A existência de indícios mínimos, como a identificação por vestes e a tentativa de venda de celular, justifica o prosseguimento da ação penal. 7. A análise aprofundada de provas é inadmissível em habeas corpus, sendo necessária a instrução criminal para dirimir a questão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido.” (RHC n. 198.312/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA QUE IMPEDIU A MORTE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. 1. No caso, foram observados os requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, segundo o qual "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". 2. "O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, que só deve ter lugar quando, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, surgem dos autos, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado, ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou de materialidade do crime, o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos" (RHC n. 79.149/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017). 3. E, como bem destacado pelo Parquet estadual, "embora seja dedutível da denúncia que as 'circunstâncias alheias à vontade dos agentes' seriam, no caso concreto, o fato de os disparos não terem atingido a vítima Camila em região vital e o socorro por ela recebido, é certo que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'mostra-se irrelevante para o exercício do direito de defesa a descrição da causa que impediu o resultado lesivo". 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 869.884/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024. Grifo nosso.) Argumenta o impetrante nulidade da busca domiciliar, pois realizada em virtude de denúncias anônimas, sem qualquer investigação prévia ou campana para verificar a sua higidez. Extrai-se dos autos que os policiais receberam informações de populares de que o paciente estaria traficando na região do Recanto das Emas e do Riacho Fundo 2. Diante disso, o serviço de inteligência foi verificar a procedência da comunicação e, de fato, constatou que Mardone residia no endereço declinado pelos populares, bem como que ali havia uma intensa movimentação, típica de tráfico de drogas. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, após essa verificação, as equipes do GTOP foram ao local e, recebidos por um morador que abriu o portão, visualizaram, do lado de fora da janela da residência do paciente, várias porções de cocaína e uma balança de precisão em cima de uma mesa. Em seguida, chamaram o paciente, que saiu e assumiu a propriedade das drogas (Id 72856591). Em sede de Audiência de Custódia, o Magistrado a quo entendeu pela legalidade da prisão e homologou o flagrante. Na mesma oportunidade, converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id 72856592). Confira-se: “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 51 gramas de de cocaína), de natureza extremamente deletéria, além de balança de precisão. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas no ano de 2023, o que, diante da proximidade temporal com os fatos que embasam estes autos de prisão em flagrante, denota reiteração criminosa. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARDONE RIBEIRO DE LIMA JUNIOR (...).” (grifos nossos). Depreende-se que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, os policiais, antes de ingressarem no imóvel, constaram a procedência das informações, dirigindo-se até o local. Lá, ao verificarem a existência de intensa movimentação, típica de tráfico de drogas, entraram em contato com um dos moradores e ingressaram no imóvel. No caso, portanto, aparentemente, encontra-se devidamente presente a justa causa para o ingresso em domicílio, independentemente de ordem judicial prévia ou consentimento do morador. Nesse sentido, os seguintes arestos: “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado em substituição a recurso próprio, visando à absolvição do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base na alegação de nulidade das provas obtidas em busca domiciliar e ausência de fundamentação para afastar a causa especial de diminuição de pena. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundamentou a legalidade do ingresso domiciliar com base em denúncia anônima e comportamento suspeito da paciente, resultando na apreensão de drogas e armas. 3. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar se o habeas corpus pode ser conhecido e se há ilegalidade na busca domiciliar que justifique a nulidade das provas obtidas. 5. Determinar se a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente fundamentada. III. Razões de decidir 6. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 7. A busca domiciliar foi considerada legal, com base em denúncia anônima e comportamento suspeito, corroborada por apreensões de drogas e armas, não havendo ilegalidade flagrante. 8. A negativa da causa especial de diminuição de pena foi fundamentada na associação para o tráfico, impedindo a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio. 2. A busca domiciliar é legal quando fundamentada em denúncia anônima e comportamento suspeito, resultando em apreensões que confirmam a prática delitiva. 3. A negativa da causa especial de diminuição de pena é justificada pela comprovação de associação para o tráfico, inviabilizando o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; CPP, art. 157.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.682.450/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/10/2024.” (AgRg no HC n. 995.514/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA. JUSTA CAUSA PARA BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A abordagem pessoal realizada em via pública foi precedida de denúncia anônima com descrição precisa das características do agravante e de seu comportamento suspeito, seguida de fuga ao avistar os agentes, o que justifica a diligência e legitima as provas obtidas nesse contexto. 2. Não há interesse recursal da defesa quanto à tese da nulidade da prova domiciliar, pois acolhida pelo juízo de origem, sem prejuízo à análise do mérito com base nas provas lícitas anteriormente colhidas. 3. A alegação de ilegalidade das provas utilizadas na condenação demandaria reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. Quanto à não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal local afastou o benefício com base em elementos concretos que demonstram a dedicação do agravante ao tráfico, como apreensão de arma de fogo, balança de precisão e caderno de anotações, inviabilizando a revisão da conclusão sem revolvimento probatório. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 993.803/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) Entender-se de modo diverso depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional. Nessa esteira, os julgados a seguir colacionados: “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância à posse de 10 (dez) munições calibre 12 (doze), encontradas na residência do agravante, desacompanhadas de arma de fogo, no mesmo contexto de apreensão de 67 (sessenta e sete) gramas de cocaína e 01 (uma) balança de precisão. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância à posse de munições desacompanhadas de arma de fogo quando encontradas no contexto de tráfico de drogas. 3. A questão também envolve a análise da adequação do habeas corpus como via para reconhecimento da atipicidade material da conduta diante das provas constantes dos autos. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, mesmo em pequena quantidade, são apreendidas no contexto de outro crime, como o tráfico de drogas, o que demonstra a lesividade da conduta. 5. O crime de posse de munição é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo a comprovação de efetivo prejuízo à sociedade ou a apreensão concomitante de arma de fogo para sua configuração. 6. O habeas corpus não é a via adequada para apreciação de pedidos que demandem reexame aprofundado de fatos e provas, como o reconhecimento da atipicidade material da conduta. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica à posse de munições quando apreendidas no contexto de tráfico de drogas. 2. O crime de posse de munição é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da apreensão concomitante de arma de fogo. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas visando ao reconhecimento da atipicidade material da conduta. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 953.311/RN, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.085.215/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2024.” (AgRg no HC n. 983.866/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025. Grifo nosso.) “Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. PLEITO DE absolvição. IMPOSSIBILIDADE dilação probatória. minorante DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE PEQUENA. máximo previsto. possibilidade. Ordem Parcialmente Concedida. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, visando à revisão de condenação por tráfico de drogas. Os réus foram flagrados transportando entorpecentes em veículo interceptado pela polícia, com apreensão de crack e maconha, além de instrumentos para preparo de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de habeas corpus em substituição a recurso próprio, diante de alegada falta de provas ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A análise do acervo fático-probatório não é cabível em habeas corpus, que não admite dilação probatória, de maneira a ser inviável afastar a conclusão adotada na origem a respeito da presença de provas para condenar pelo delito de tráfico e reconhecer a majorante pela participação de menores. 5. A quantidade de droga apreendida (70,14g de crack e 7,08g de maconha) não justifica, por si só, a modulação aquém do máximo previsto para a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE.” (STJ, HC n. 926.301/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024. Grifo nosso.) No caso, portanto, aparentemente, encontra-se devidamente comprovada a materialidade do crime e indícios de autoria, uma vez que o paciente foi encontrado com drogas e balança de precisão em sua residência. Desse modo, reconhecida, em cognição sumária, a validade das provas produzidas, não há que se falar em trancamento da ação penal. No tocante à segregação cautelar do paciente, alega o impetrante que a quantidade de drogas apreendida não seria motivo hábil a justificar a segregação cautelar. Menciona ser o paciente primário, portador de bons antecedentes e, por consequência, pode ter direito ao reconhecimento do tráfico privilegiado, “condição aqui que o possibilitaria em responder em regime diverso do fechado”. A prisão preventiva do paciente foi decretada na necessidade de acautelamento da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, bem como na quantidade de entorpecentes encontrados e no risco de reiteração delitiva, porquanto responde a ação penal pela prática do mesmo delito. No que concerne à quantidade de droga apreendida e a necessidade da segregação cautelar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, com base na gravidade concreta da conduta e na reincidência. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, é justificável diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e da sua reincidência, ou se é possível a substituição por medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da reincidência do agravante. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade de drogas apreendidas e a reincidência são suficientes para justificar a prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. 5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas não é viável, pois estas seriam inadequadas e insuficientes para impedir a reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e pela reincidência do acusado. 2. A quantidade e variedade de drogas apreendidas são suficientes para demonstrar a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando não impedem a reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, II; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 193.876/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.04.2024; STJ, AgRg no HC 781.094/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 24.04.2023; STJ, AgRg no RHC 192.110/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.04.2024.” (STJ, AgRg no RCD no HC n. 959.902/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025. Grifo nosso.) “EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do writ no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença, o que não é o caso dos autos. 2. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. No caso, a constrição cautelar foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, notadamente para a garantia da ordem pública, diante da variedade e da quantidade dos entorpecentes apreendidos e das circunstâncias da apreensão, uma vez que o paciente teria sido surpreendido pela autoridade policial durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, tendo sido encontrados em seu poder balanças digitais, petrechos e anotação do tráfico. 4. Ademais, já há sentença condenatória proferida, em que foram avaliadas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, condenado ao regime fechado, com manutenção da prisão processual. A orientação pacificada nesta Corte é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso. 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 889.830/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024. Grifo nosso.) “EMENTA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. VENDA DE DROGA DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO (12 G DE COCAÍNA) DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA ESTADUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal (AgRg no HC n. 745.226/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022). 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Ao contrário do alegado pela defesa, não há erro quanto à quantidade de drogas apreendidas na posse do réu. Na verdade, as quantidades mencionadas pela defesa constam de julgado mencionado para ilustrar que, segundo entendimento desta Corte Superior, a venda de drogas em local próximo a instituição de ensino configura conduta grave, apta a justificar a imposição da medida extrema. 4. Na decisão impugnada, entendeu-se pela legalidade da prisão preventiva devido à gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de vender drogas dentro das dependências de uma escola estadual, sendo apreendidos, em sua posse, 9 papelotes de cocaína (ou 12 g, conforme apontado pela defesa), droga de elevado potencial lesivo. 5. Nesse sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao paciente, "a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento" (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 923.484/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. Grifos nossos.) Quanto ao fato de responder a ações penais em curso e a existência de passagens enquanto menor por atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é medida excepcional, cabível quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo fundamentada em elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, diante da quantidade e natureza da droga apreendida (90 pedras de crack), entorpecente de alto poder lesivo e impacto social, bem como pela posse de arma de fogo e histórico infracional do agravante, o qual ostenta passagens pela Vara da Infância e Juventude, tendo sido internado justamente por tráfico de drogas. 3. A propósito, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 4. O alegado excesso de prazo não foi analisado pelo Tribunal de origem, inviabilizando sua apreciação por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a revogação da prisão preventiva. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 211.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025. Grifo nosso.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que denegou a ordem no habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. As teses de negativa de autoria e de que a droga apreendida se destinava a consumo próprio demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 3. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 4. No caso, a prisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, pois, embora a quantidade de droga não seja expressiva, a apreensão ocorreu em local vinculado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), indicando a inserção do agravante em um contexto de tráfico de drogas. Além disso, o agravante é reincidente específico, ostentando condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 732.928/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). 6. Ademais, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Portanto, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR